Tribunal: STF
Processo: RHC 60468
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
- Habeas Corpus. Fundamentos do pedido: nulidade do processo, porque nula a citação, e nulidade da intimação, acerca da sentença condenatória. Apreciado, apenas, o segundo fundamento, o recurso deve ser provido, para que o Tribunal "a quo" julgue o pedido, em toda a sua extensão, também quanto ao primeiro fundamento.